Tribunal: STF
Processo: AI 140369
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-17
Data de publicação: 1992-03-17

Ementa:
ARTIGO 47 DO  ADCT/88.  ISENÇÃO  DA  CORREÇÃO  MONETÁRIA  DE
DÉBITO  PACTUADO  NO  PERIODO  ABRANGIDO  PELA  NORMA  CONSTITUCIONAL
TRANSITORIA. EFEITOS QUANTO AOS AVALISTAS.
         A isenção da correção monetária concedida pelo artigo 47  do
ADCT não e de ser afastada simplesmente pelo  fato  de  os  avalistas
possuirem condições de assumir o pagamento do acréscimo.  Prevalencia
do  acórdão  recorrido  que  reconheceu  que  a  responsabilidade  do
avalista  se  extinguiu  com  o  pagamento  do  débito  pelo  devedor
beneficiario.
         Agravo regimental improvido.